Tribunal: STF
Processo: RE 1327442
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que entendeu “Por disposição hospedada no art. 22, incs. I e XVI, da Constituição, compete, privativamente, à União legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões”, e que “a categoria profissional dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais é orientada, em seu regime de trabalho, pela Lei 8.856, a qual prevê regime de trabalho diferenciado, estipulando carga horária máxima de trinta horas semanais. Em vista disso, a norma editalícia, que rege o aludido concurso público, não pode se contrapor a lei em sentido estrito, determinando carga horária superior a fixada.” 
    O Município de Jaboatão dos Guararapes alega em suas razões recursais a violação ao artigo 18 da Constituição Federal, aduzindo que “o acórdão ora recorrido, ao entender pela competência privativa da União para legislar sobre o regime de trabalho, finda por e afastar a autonomia político administrativa dos Município para tratar da carga horária dos seus servidores estatutários, ou seja, impõe, INDEVIDAMENTE, limites à autonomia legislativa do município.”
    É o relatório. Decido. 
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de competir privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissional, conforme previsto no artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, além de ser a aplicável a Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (ARE 869.896-AgR/MS, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/9/2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 758.227-AgR/PR, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJE de 4/11/2013) 
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator